Tribunal: TJMT
Processo: 0000729-79.2015.8.11.0111
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000729-79.2015.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (APELANTE), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), KARLA ORMOND - CPF: 795.302.491-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
MONITÓRIA

– PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL
–
RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – COM FUNDAMENTO NA AUSÊNCIA DE CITAÇÃO –
TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL DO TÍTULO –
ACORDO EXTRAJUDICIAL
–

HOMOLOGADO – SUSPENSÃO – ART. 792 CPC – NOTÍCIA DE DESCUMPRIMENTO DO ACORDO – DIVERSOS PEDIDOS DE CONSTRIÇÃO DE BENS –
AUSÊNCIA DE DESÍDIA –
DEMORA IMPUTÁVEL AO MECANISMO DA JUSTIÇA – PRESCRIÇÃO
AFASTADA
–
SENTENÇA
ANULADA
– RECURSO PROVIDO.

A ação monitória fundada em dívida líquida constante de documento particular submete-se ao prazo quinquenal, a contar do dia seguinte ao vencimento do título, nos termos do artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil e da Súmula n. 504, do colendo Superior Tribunal de Justiça.

A
prescrição intercorrente somente ocorre quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado.

Consoante entendimento consolidado pela Súmula no 106 do colendo Superior Tribunal de Justiça
“p
roposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.

Tendo em vista que a ação foi ajuizada dentro do prazo prescricional e a demora na efetivação da citação não pode ser imputada
à parte
autora, deve ser afastada a prescrição da pretensão monitória reconhecida na sentença.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto
pela

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Norte Mato-grossense – Sicredi Norte MT
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única de
Matupá
, que nos autos da Ação
Monitória, convertida em Execução,
ajuizada em face de
Karla Ormond

reconheceu de ofício
a
ocorrência de
prescrição
do título, por ausência de citação d
a
executad
a
, no prazo prescricional e julgou
extinto o processo, com fundamento no

artigo
487, II, do
Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais,
a Cooperativa apelante, sustenta que não ocorreu a prescrição
.

Argui que as partes celebraram acordo extrajudicial, que descumprido, ensejou a continuidade da ação.

Alega que por conta do acordo, que defende ter sido homologado, a executada foi citada e com isso, restou interrompido o prazo prescricional da ação.

Argumenta a ausência de negligência dele credor/apelante.

Pugna pelo reconhecimento da demora na citação em decorrência dos mecanismos da justiça.

Pede a reforma da sentença e o retorno dos autos ao Juízo de 1o Grau para o devido prosseguimento.

Sem contrarrazões, uma vez que não houve a
angularização
processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de
ação
monitória
, fundada
em empréstimo pela utilização de limite de crédito pré-aprovado da conta n. B41630593-6, de titularidade da apelada, junto à Cooperativa, no valor de R$ 10.000,00, diante
da inadimplência.

A ação foi ajuizada em
02/06/2015
, tendo a decisão inicial sido proferida em
10/06/2015
, Id
196320713
– pág.
3
8.

Tendo sido realizada uma única tentativa de citação da parte devedora, postulou a Cooperativa apelante pela homologação de acordo realizado em autos diversos, Id 196320713 – pág. 44/49, que incluiu a dívida discutida nesta monitória.

Diante do ajuste, a decisão de Id 196320713 – pág. 52 (datada de
10/03/2016
)
homologou o acordo e
determinou a suspensão do feito, nos moldes do art. 792 do CPC, no aguardo do cumprimento espontâneo da obrigação.

No entanto, na petição de Id 196320713 – pág. 55/
57, com data de 18/03/2016, a Cooperativa informou o descumprimento do ajuste, pugnando pelo prosseguimento do feito.

Pela decisão de Id 196310713 – pág. 61 determinou o Juízo Singular a intimação da devedora, diante da notícia de descumprimento do acordo, para manifestar-se, bem como, quanto ao pedido de constrição judicial.

A
pesar das inúmeras
tentativa
s
de intimação
, a requerida não foi localizada.

Pois bem, r
eside a insatisfação da Cooperativa apelante na suposta não ocorrência da prescrição, alegando que
através do acordo,
realizado em autos diversos, Id 196320713 – pág. 44/49, que incluiu
esta
dívida
, a requerida tomou conhecimento d
esta monitória
, com isso, deve ser considerada citada. E que a demora na tramitação do feito se deu devido ao mecanismo da Justiça.

Com razão
a
apelante.

Inicialmente, t
rata-se de dívida líquida constante de
documento
particular,
submete-se ao prazo quinquenal, a contar do dia seguinte ao vencimento do título, nos termos do
artigo 206, § 5o, I, do Código Civil
e da Súmula 504 do colendo Superior Tribunal de Justiça
.

Apenas para esclarecer, observa-se que a sentença recorrida reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente.

Conforme cediço,

ao

julgar

o

REsp1.604.412/SC sob

o

rito

do Incidente de

Assunção de

Competência–IAC, a

Segunda Seção do

STJ fixou quatro teses

paradigmas regrando as

orientações a

serem

observadas por ocasião do

exame

da

ocorrência

ou

não

da

prescrição intercorrente, que

deram

origem

ao Tema

IAC

n.1.

Nesses termos
, o primeiro
paradigma preceitua que a

prescrição intercorrente somente ocorre quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao

de

prescrição do

direit
o
material vindicado
,
no

caso,
05 (cinco) anos.

Ocorre que, no caso concreto,
a Cooperativa
jamais permaneceu inerte

por

mais

de
05 (cinco)
anos ininterruptos.

Na

verdade, do

que

se

pode

depreender
do andamento processual,
na

prática
a demora e falha
se

deram

em

função

d
o mecanismo

do
J
udiciário
.

Por seu turno,
no concerne à prescrição do título, por ausência de citação,
o artigo 202, inciso I, do Código Civil e o artigo 240, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil estabelecem que o despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juiz incompetente, operará a interrupção da prescrição, retroagindo à data da propositura da ação, desde que a citação se dê no prazo de 10 (dez) dias.

A prescrição é a perda da pretensão, não exercida dentro do prazo estabelecido em lei.

Mais que um efeito processual, a interrupção é efeito material do despacho que ordena a citação e se justifica porque a prescrição pressupõe a inércia do titular da pretensão.

Desta feita
, se dentro do prazo estabelecido em lei o titular ajuíza ação e a inicial é recebida, determinando-se a citação, deixa de haver inércia e o prazo é interrompido.

Como efeito material, a prescrição é quase inteiramente regulada pelo Código Civil, cujo art. 202, I, em consonância com o CPC, atribui ao despacho que ordena a citação a eficácia interruptiva da prescrição.

Todavia, o
CPC acrescenta que a eficácia interruptiva retroage à propositura da ação.

Se a citação não se viabilizar, porque o autor negligenciou tomar as providências necessárias nesse prazo, o despacho que ordenou a citação ainda assim interromperá a prescrição, mas não retroagirá à data da propositura da demanda.

Entretanto,
se ela se inviabilizar por fatores alheios ao autor, como os exclusivamente imputáveis ao serviço judiciário, ele não poderá ser prejudicado e a interrupção retroagirá mesmo assim.

Dessa forma, não tendo sido citada a parte contrária no prazo de 10 (dez) dias previsto no artigo 240, § 1o, do Código de Processo Civil, a interrupção da prescrição não retroagirá à data da propositura da ação, salvo demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário, nos termos do artigo 240, § 3o, do Código de Processo Civil e da Súmula n. 106 do colendo Superior Tribunal de Justiça.

In
casu
, v
erifica-se que o d. magistrado de primeiro grau não considerou efetivada a citação na ação monitória ajuizada pela
Cooperativa
apelante em desfavor da apelada
, embora tendo sido colacionado aos autos acordo extrajudicial, que mencionava a dívida aqui questionada, devidamente assinada pela devedora/apelada,
restou devidamente homologado e
posteriormente, descumprido.

Nesses parâmetros, impossível desconsiderar que a apelada teve ciência inequívoca da ação, levando a crer que mesmo sem ter sido formalizada a efetiva citação da requerida, esta tomou conhecimento da ação.
Bem ainda, frise-se o acordo foi homologado.

No contexto, nota-se dos autos que, apenas alguns dias após a comunicação de solução amigável entre as partes, compareceu a Cooperativa apelante informando o descumprimento do acordo e pedindo a constrição de bens a fim de satisfazer a dívida.

E nesse sentido, o Juízo determinou a
“
intimação
”
da requerida para manifestar sobre a constrição
, deixando de manifestar sobre eventual necessidade de citação.

P
ortanto, implicitamente o Juízo “a quo” reconheceu que a requerida havia tomado conhecimento da ação, tanto que não indeferiu
ou afastou
o pleito de penhora
, tendo postergado a análise
para momento posterior à
manifestação da apelada.

Importante registrar
que a apelante atuou tempestivamente para promover
o devido impulsionamento dos autos, de maneira que é
verossímil

de que
a demora
do feito
não ocorreu por
conta do requerente
, senão pela própria situação do processo
.

Com efeito, a falta do reconhecimento de
que o acordo trazido serviu para caracterizar o comparecimento espontâneo da requerida aos autos,
cumprindo com
a
efetiva
formalização da citação
, ensejou a demora na tramitação.

Nessa conjuntura, tem razão o apelante em seus argumentos de que a d
emora, se assim se pode considerar, é decorrente do próprio mecanismo do processo, mas não da recorrente ou do
J
uízo.

Não se pode, no entanto, imput
ar à Cooperativa
recorrente
,
para privá-la do acesso à Justiça
,
mediante a indevida consideração de que, em decorrência dessa situação, não
se efetivou a
interrupção da prescrição.

O
entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, nos termos da Súmula n. 106, é de que, proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, consoante pode ser observado dos arestos a seguir transcritos:

“
PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO RENOVATORIA - DESPACHO SANEADOR - DEMORA NA CITAÇÃO - PRESCRIÇÃO. I - AFORADA A AÇÃO NO PRAZO FIXADO PARA O SEU EXERCICIO, A DEMORA NA CITAÇÃO DA RE, POR MOTIVOS INERENTES AO MECANISMO DA JUSTIÇA, INIMPUTAVEIS AOS AUTORES, QUE AGIRAM, DILIGENTEMENTE, PROVIDENCIANDO TODOS OS ATOS
QUE LHES COMPETIAM, NÃO ENSEJA O ACOLHIMENTO DA ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO. II - INCIDENCIA DO DISPOSTO NA SUMULA NR. 106, DO STJ. III - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
”
. (REsp n. 59.066/MG, relator Ministro Waldemar Zveiter, Terceira Turma, julgado em 12/6/1995, DJ de 9/10/1995, p. 33552.)

A propósito:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE NOTA DE CRÉDITO INDUSTRIAL – RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - INOCORRÊNCIA DA CITAÇÃO DOS EXECUTADOS NO TRIÊNIO LEGAL (ART.52 DO DECRETO-LEI N. 413/1969 C/C ART.70 DA LUG) – PRAZO PRESCRICIONAL CONTADO DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA DO CONTRATO EXEQUENDO – PRECEDENTES DO STJ – TESE 1.1 DO TEMA IAC N. 1 DO STJ – AUSÊNCIA DE PARALISAÇÃO DO FEITO POR MAIS DE TRÊS ANOS ININTERRUPTOS - ATRASO DECORRENTE DE FALHAS DO MECANISMO JUDICIÁRIO – APLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – PRESCRIÇÃO AFASTADA - RECURSO PROVIDO.

Consoante a orientação do STJ, a contagem do prazo prescricional para a ação executiva que visa ao recebimento da totalidade do débito oriundo de nota de crédito industrial está adstrita à data de vencimento da última parcela, não sendo influenciada por eventual vencimento antecipado.

De acordo com a Tese 1.1 do Tema IAC n. 1, a prescrição intercorrente somente ocorre quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado – no caso, o trienal, por força das normas do art.52 do Decreto-Lei n. 413/1969 c/c art.70 da LUG (REsp 1.183.598/RJ) – conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do CC/2002.

Consoante a Súmula 106 do STJ, se ajuizada a execução dentro do quinquênio legal, e efetivada tempestivamente a citação dos
executados, não
pode ser reconhecida a ocorrência de prescrição se a demora na satisfação do crédito exequendo se deu por falhas no mecanismo judiciário, especificamente pelo atraso de anos no exame das postulações dos credores, no cumprimento das determinações do juízo e na prática de atos ordinatórios
”.
(N.U 1011957-79.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2023,
Publicado
no DJE 25/07/2023)
.

Portanto, mostra-se impositivo o acolhimento da pretensão recursal, para o fim de afastar a prescrição reconhecida na r. sentença recorrida.

Diante dessas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso
, para
anular
a sentença
,
e, ao afastar a prescrição, determinar a retomada da tramitação processual no
J
uízo de
P
rimeiro
G
rau
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024